Tribunal: STF
Processo: ARE 772134
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. Reenquadramento de cargo sem concurso público. Impossibilidade 3. Inteligência do artigo 37, II, da Constituição Federal e do Enunciado 685 da súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.